Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. BUSCA E APREENSÃO TRANSITADA EM JULGADO. CREDOR FIDUCIÁRIO E EXEQUENTE NA MESMA PESSOA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A pretensão de posse direta sobre o veículo e posterior alienação demandaria o curso da ação de busca e apreensão com seu rito próprio, enquanto que o presente feito versa sobre cumprimento de sentença que homologou acordo firmado em ação de busca e apreensão, sendo que esta, por sua vez, já transitou em julgado. 1.1. Assim, com supedâneo no art. 835, XII, do CPC, só é possível nesta via executiva a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem alienado fiduciariamente, e não a pleiteada consolidação da propriedade para posterior alienação.
2. Não se aplica ao presente caso o §3o do art. 835 do CPC, uma vez que, no acordo homologado judicialmente por sentença transitada em julgado, não foi o veículo mencionado como garantia real do crédito do Agravante, nem poderia sê-lo, uma vez que não pertence ainda ao patrimônio do devedor fiduciário.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.